Tribunal: TJPA
Processo: 0800498-35.2020.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11838 - Operações Urbanas Consorciadas
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800498-35.2020.8.14.0022

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACESSIBILIDADE EM ESCOLAS ESTADUAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS. APRESENTAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO COM IMEDIATA IMPLEMENTAÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em apelação cível interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente estatal a apresentar, no prazo de 180 dias, plano de trabalho com imediata implementação destinado à adequação das escolas estaduais e demais prédios públicos estaduais situados no Município de Igarapé-Miri às normas de acessibilidade, inclusive quanto à sinalização prevista na Lei nº 7.405/1985, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 1.000.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a obrigação imposta ao Estado do Pará é genérica ou inexequível; (ii) estabelecer se a necessidade de prévia previsão orçamentária e de procedimento licitatório afasta o dever estatal de apresentar e iniciar a implementação de plano de adequação às normas de acessibilidade; e (iii) determinar se a multa cominatória fixada na origem é desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ordem judicial não impõe a conclusão integral, em 180 dias, de todas as adaptações físicas nos prédios públicos estaduais, mas apenas a apresentação de plano de trabalho com imediato início de implementação, providência compatível com o dever de planejamento e de execução progressiva do direito à acessibilidade.

A alegação de inviabilidade absoluta da obrigação, fundada genericamente na necessidade de licitação e dotação orçamentária, não afasta o dever estatal de adotar medidas mínimas e imediatas de organização e implementação.

A Constituição Federal, em seus arts. 23, II, 227, § 2º, e 244, em harmonia com a Lei nº 13.146/2015, impõe ao Poder Público o dever de assegurar acessibilidade às pessoas com deficiência nos espaços, bens e serviços de uso coletivo.

A atuação jurisdicional que exige o cumprimento desse dever jurídico, diante de omissão administrativa reconhecida, não viola o princípio da separação dos poderes.

A condenação não é genérica, porque a sentença delimita objetivamente a obrigação de apresentar plano de trabalho com imediata implementação voltado à adequação das escolas estaduais e demais prédios públicos estaduais do Município de Igarapé-Miri às normas de acessibilidade, inclusive quanto à sinalização.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva e instrumental, e o valor diário de R$ 5.000,00, limitado a R$ 1.000.000,00, não se mostra excessivo diante da relevância do direito coletivo tutelado, da natureza da obrigação e da capacidade econômica do ente devedor.

A possibilidade de revisão, majoração, redução ou exclusão da astreinte pelo juízo de origem, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, afasta a alegação de desproporcionalidade manifesta.

O agravante apenas reitera argumentos já deduzidos e enfrentados na decisão monocrática, sem demonstrar erro de apreciação, ilegalidade manifesta ou fato superveniente apto a justificar a reforma do decisum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A determinação judicial para apresentação de plano de trabalho com imediato início de implementação de medidas de acessibilidade não se confunde com ordem de conclusão integral e imediata de todas as obras necessárias. 2. A necessidade de previsão orçamentária e de procedimento licitatório não afasta, por si só, o dever do Poder Público de adotar providências administrativas mínimas e imediatas para concretizar o direito à acessibilidade. 3. A imposição judicial de obrigação voltada à efetivação da acessibilidade, diante de omissão administrativa, não viola a separação dos poderes. 4. A condenação que delimita a apresentação de plano de adequação às normas de acessibilidade possui conteúdo certo e determinado, não sendo genérica. 5. A astreinte fixada para compelir o cumprimento de obrigação relacionada à tutela de direito coletivo à acessibilidade é legítima quando proporcional à natureza da obrigação e passível de revisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, 496, § 1º, 537 e 537, § 1º; CF/1988, arts. 23, II, 227, § 2º, 244 e 208, § 1º; Lei nº 13.146/2015; Lei nº 7.405/1985.

Jurisprudência relevante citada
: TJCE, Apelação Cível nº 00008827820188060101, Rel. Des. Paulo Francisco Banhos Ponte, 1ª Câmara de Direito Público, j. 02.10.2023, publ. 03.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800498-35.2020.8.14.0022.

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo íntegra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, a qual julgou parcialmente procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará para condenar o ente estadual à obrigação de apresentar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, plano de trabalho com imediata implementação, destinado à adequação das escolas estaduais e demais prédios públicos estaduais situados no Município de Igarapé-Miri às normas de acessibilidade, inclusive quanto à sinalização prevista na Lei nº 7.405/1985, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 1.000.000,00.

Nas razões recursais do agravo interno, o Estado do Pará sustenta, em síntese:

(i) a impossibilidade de manutenção da condenação, por reputá-la genérica e inexequível;
(ii) a inviabilidade de cumprimento da obrigação no prazo assinalado, diante da necessidade de prévia previsão orçamentária e de realização de procedimento licitatório;

(iii) a desproporcionalidade da multa cominatória fixada na origem, postulando sua exclusão ou, subsidiariamente, sua redução.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público, nas quais se suscita, preliminarmente, a ocorrência de inovação recursal quanto à tese de condenação genérica, ao argumento de que tal matéria não foi deduzida nas razões da apelação e somente foi articulada no agravo interno. No mérito, pugna-se pela manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.

A decisão monocrática agravada examinou adequadamente a controvérsia devolvida pela apelação, assentando, de forma expressa, que a determinação judicial imposta ao Estado do Pará não consistiu na conclusão integral, em 180 (cento e oitenta) dias, de todas as adaptações físicas eventualmente necessárias nos prédios públicos estaduais situados no Município de Igarapé-Miri, mas, sim, na apresentação de plano de trabalho, com imediato início de implementação, voltado à adequação das escolas estaduais e demais prédios públicos às normas de acessibilidade.

Tal distinção é decisiva. Isso porque a insurgência recursal se estrutura sobre premissa que não corresponde exatamente ao conteúdo da ordem judicial.

A sentença, mantida pela decisão monocrática, não impôs ao ente público a conclusão, em prazo exíguo, de todas as obras ou intervenções materiais pertinentes, mas exigiu providência administrativa compatível com o dever de planejamento e de execução progressiva de medidas concretizadoras do direito à acessibilidade.

Nesse contexto, a alegação de inviabilidade absoluta do cumprimento da ordem judicial, fundada genericamente na necessidade de procedimento licitatório e dotação orçamentária, não se revela suficiente para afastar o dever estatal de adotar medidas mínimas e imediatas de organização e implementação.

Com efeito, a Constituição Federal estabelece, em seu art. 23, II, ser competência comum dos entes federativos cuidar da proteção e garantia das pessoas com deficiência. Do mesmo modo, os arts. 227, § 2º, e 244 da Carta Magna, em harmonia com a Lei nº 13.146/2015, impõem ao Poder Público o dever de assegurar acessibilidade aos espaços, bens e serviços de uso coletivo.

A atuação jurisdicional, em hipótese como a dos autos, não importa afronta ao princípio da separação dos poderes, mas simples exigência de cumprimento de obrigação jurídica já prevista na ordem constitucional e legal, sobretudo diante de quadro de omissão administrativa reconhecido na origem.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO APELATÓRIO. MÉRITO; ACESSIBILIDADE EM ESCOLAS DA MUNICIPALIDADE RÉ. ART. 208, § 1º, CF/88. ACESSO AO ENSINO OBRIGATÓRIO E GRATUITO COMO UM DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. INVOCAÇÃO DA DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INCABÍVEL. GARANTIA CONSTITUCIONAL DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. SEM CONDENAÇÃO DA EDILIDADE RÉ NO PAGAMENTO VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. 01. O cerne da questão controvertida consiste em analisar a possibilidade de se determinar que o Município de Itapipoca construa rampas para estudantes com deficiência em todas as escolas envolvidas no procedimento administrativo de nº 22/2016, além da implementação de uma série de outras medidas com o fito de conferir acessibilidade às pessoas com deficiência em tais unidades educacionais. 02. Contudo, inicialmente, antes de adentrar ao mérito do feito, cumpre referir-se à necessidade ou não de Reexame Obrigatório da sentença proferida pelo magistrado de piso, tendo em vista que apresentados recursos de Apelações tempestivas pelos contendores. 03. Acerca do assunto cumpre trazer à baila a redação prevista no § 1º, do art. 496, do CPC, que estabelece como requisito ao conhecimento do Reexame Necessário a ausência de interposição do recurso de apelação no prazo legal. 04. In casu, tem-se que os Recursos de Apelações apresentados pelas partes foram interpostos tempestivamente, não havendo necessidade de conhecimento da remessa necessária. 05. Acerca da temática pertinente ao mérito da presente lide, tem-se que a educação consiste em um direito social estipulado pelo texto constitucional, sendo considerado o acesso ao ensino obrigatório e gratuito um direito público subjetivo (art. 208, § 1º). Dessa forma, há a imposição à Administração Pública do encargo de promover, por meio de políticas públicas concretas e efetivas, o amplo acesso aos estabelecimentos de ensino, inclusive, no que se refere às pessoas com necessidades especiais, necessitando, estas, de estrutura adequada e do suporte de profissionais capacitados para o atendimento de suas demandas. 06. Seguindo essa lógica, observa-se que a municipalidade apelante traz à tona o argumento da discricionariedade da Administração Pública na adoção das políticas públicas. Todavia, é imprescindível assinalar que esse raciocínio não merece, uma vez que tal discricionariedade não pode ser posta em detrimento da implementação de políticas públicas definidas pela própria Constituição Federal. Existe, nesse contexto, insuperável limitação, às razões do recorrente, na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no âmbito de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Precedentes do TJCE. 07. No que tange à condenação em honorários advocatícios, deve-se atentar ao entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, consoante o qual descabe a condenação em verba honorária da parte requerida, em sede de ação civil pública, quando inexistir má-fé. Precedentes do STJ. 08. Reexame Necessário não conhecido e recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido, no sentido de manter incólume a sentença ora vergastada em todos os seus pontos. 09. Sem condenação da municipalidade ré em verba honorária tendo em vista o motivo acima exposto. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em não conhecer do Reexame Necessário e conhecer do recurso de Apelação Cível, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 25 de Setembro de 2023 DESEMBARGADOR PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE Relator. (TJ-CE - APL: 00008827820188060101 Itapipoca, Relator.: PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, Data de Julgamento: 02/10/2023, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 03/10/2023)

Também não procede a alegação de que a condenação seria genérica. Ao contrário, a sentença delimitou de modo suficiente a obrigação imposta ao Estado do Pará, ao estabelecer, de forma objetiva, que deveria ser apresentado plano de trabalho, com imediata implementação, voltado à adequação das escolas estaduais e demais prédios públicos estaduais situados no território municipal às normas de acessibilidade, inclusive no tocante à sinalização. Cuida-se, portanto, de obrigação certa quanto ao seu conteúdo essencial, sem prejuízo de que sua execução observe os meios administrativos pertinentes.

No tocante à multa cominatória, igualmente não assiste razão ao agravante.

Nos termos do art. 537 do CPC, a astreinte possui natureza coercitiva e instrumental, destinando-se a estimular o cumprimento da obrigação judicial. No caso concreto, a fixação da multa diária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao teto de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), não se mostra, de plano, excessiva ou desarrazoada, especialmente diante da relevância do direito coletivo tutelado, da natureza da obrigação e da capacidade econômica do ente devedor.

Ademais, conforme expressamente consignado na decisão monocrática, o montante máximo somente será atingido em caso de reiterado descumprimento, sendo sempre possível ao juízo de origem revisar a multa, para majorá-la, reduzi-la ou até excluí-la, caso se torne insuficiente ou excessiva, na forma do art. 537, § 1º, do CPC.

As razões do agravo interno, em verdade, limitam-se a reiterar argumentos já expendidos na apelação e suficientemente enfrentados na decisão agravada, sem demonstrar qualquer erro de apreciação, ilegalidade manifesta ou circunstância superveniente apta a ensejar sua reforma.

Assim, ausentes fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido, sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 18/05/2026